Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727824-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Arcelormittal Brasil S/A Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Arcelormittal Brasil S/A contra a “decisão interlocutória” proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0711455-28.2023.8.07.0006, assim redigida: “1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada por Distrito Federal em desfavor de Deiverson Silva Cruz (pessoas física e jurídica), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (duas pessoas jurídicas distintas), JR COMERCIO DE SUCATAS &amp; TRANSPORTES LTDA e ECOSUCATAS E TRANSPORTES LTDA., partes qualificadas nos autos. 2. A petição inicial foi recebida e determinada a citada da parte executada (ID 195831405), sendo citadas a primeira parte executada (ID 198608230); a terceira parte executada (ID 198709700; ID 198709754; ID 198709714; ID 198709719 e ID 198709955), assim como também constou na Ata de ID 201559836. 3. A terceira parte executada constituiu advogado (ID 199255033 - Pág. 56), habilitando nos autos por meio da petição de ID 199255025, instruída com documentos (ID 199255033 a ID 199257966), requerendo tutela de urgência para assegurar certidão de regularidade fiscal e impedir perda de regime especial (Item 13 de ID 199255025 - Pág. 3). 4. O Distrito Federal foi intimado para ciência e manifestação quanto ao requerimento da terceira parte executada, em especial, quanto à Apólice de Seguro Garantia n. 03-0775-0270660 e seu Endosso n. 03-0775-0310110 apresentados como garantia dos débitos imputados à Executada enquanto perdurar a discussão judicial relativa à cobrança do crédito tributário (ID 199513890). 5. As partes também compareceram a sessão de audiência de conciliação perante o CEJUSC Fiscal no dia 21 de junho do corrente ano, restando infrutífera a solução consensual (ID 201559836). 6. O Distrito Federal manifestou-se à ID 202693210 "... pela não aceitação da apólice de seguro - garantia ofertada, em face do que dispõe a Portaria PGDF no 378/2019, de 15 de agosto de 2019 (DODF 16.08.2019), pugnando pela intimação da executada para prestar nova garantia ou regularizar a apólice mediante endosso, de modo a observar todas as condições do normativo, sob pena de prosseguimento da execução, com as medidas constritivas de praxe." (grifos e negritos nossos). 7. Por sua vez, a terceira parte executada apresentou nova petição instruída com documentos (ID 202809617 e ID 202809619) insistindo que este Juízo "aceite" a Apólice de Seguro Garantia no 03-0775-0310110 e determine a emissão de certidão positiva de débitos estaduais, além de sua não inclusão nos cadastros de inadimplentes. 8. Os autos retornaram a este Juízo e, em nova petição datada de 04.07.2024, às 12:52hs, a terceira parte executada declara que "... Diante da recusa da Apólice de Seguro Garantia no 03-0775-0310110 (ID 199257952) por parte da FAZENDA PÚBLICA (ID 202693210) e ante a urgência na manutenção da sua regularidade fiscal, a ARCELORMITTAL BRASIL S.A realizou o depósito judicial dos valores referentes aos débitos de inscrição no 50237204231 e no 50239731310 (únicos imputados à ArcelorMittal Brasil), consubstanciados na CDA no 8800600, atualizados para julho de 2024 com base nos documentos de arrecadação anexos (doc. 1), equivalente ao montante de R$ 502.230,40, conforme atesta a guia de depósito bancário e o respectivo comprovante de pagamento (doc. 2):..." (grifos e negritos nossos). 9. Ao final, reitera pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos de inscrição no 50237204231 e no 50239731310, consubstanciados na CDA no 8800600, diante do depósito judicial da quantia de R$ 502.230,40 (quinhentos e dois mil, duzentos e trinta reais e quarenta centavos)(ID 202961900). É o relato do necessário. Decido. 10. A terceira parte executada não informa se pretende opor embargos à execução fiscal e o referido valor destina-se ao preenchimento do pressuposto processual específico consubstanciado na garantia execução fiscal para fins de discussão acerca do débito fiscal e produzirá os mesmos efeitos da penhora; ou mesmo, se o valor depositado é para pagamento do débito (LEF, art. 9o e §3o). 11. Esclareça a terceira parte executada a finalidade do depósito judicial efetuado à ID 202961900, no prazo de 5 (cinco) dias. 12. Sem prejuízo, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto a alteração da garantia apresentada; bem como se o valor depositado é suficiente para assegurar o Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. 13. No mesmo prazo, manifeste-se o Distrito Federal acerca do retorno dos mandados de citação sem cumprimento de ID 198105357; ID 198105499 e ID 198120403) 14. Transcorridos os prazos fixados para as partes, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. 15. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo Sistema (Parceiro Eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III e § 1o c/c LEF, art. 1o e art. 25).” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61240332), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao postergar o exame do requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela recorrente nos autos do processo de origem, instaurado a partir do ajuizamento de ação de execução fiscal pelo Distrito Federal, pois o adiamento aludido equivale ao próprio indeferimento da postulação. Argumenta que nos autos do processo executivo efetuou o depósito em dinheiro correspondente ao montante integral da dívida objeto da execução, conduta que tem por efeito direto e automático, sem que seja necessário o implemento de outras condições ou mesmo a prévia intimação da Fazenda Pública, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes da regra prevista no art. 151, inc. II, do CTN. Argumenta que a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários estampados na CDA que embasou a execução fiscal em exame, com a subsequente determinação imediata de expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, é necessária para a manutenção do regime especial de tributação (Emprega-DF) ao qual a recorrente está submetida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aludidos e determinada a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em favor da recorrente, bem como o posterior provimento do agravo de instrumento para reformar a “decisão interlocutória” impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 61240336). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em análise, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recurso foi interposto contra ato judicial que não ostenta conteúdo decisório. É perceptível que a recorrente não formulou, nos autos do processo de origem, requerimento destinado à concessão de tutela provisória urgência, cujo deferimento exige a demonstração satisfatória dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, sequer mencionados pela contribuinte na oportunidade. Houve, ao contrário, por meio de petição incidental, singelo requerimento destinado à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em favor da recorrente, diante da afirmada suspensão dos créditos tributários objeto da aludida execução (Id. 202958494). Ocorre que o requerimento formulado pela recorrente nos autos do processo de origem ainda não foi apreciado pelo Juízo singular, que se limitou, por meio do ato judicial ora impugnado, a determinar a intimação da recorrente para esclarecer a finalidade do depósito judicial por ela promovido, pois ao protocolar a mencionada petição não informou “se pretende opor embargos à execução fiscal e o referido valor destina-se ao preenchimento do pressuposto processual específico consubstanciado na garantia execução fiscal para fins de discussão acerca do débito fiscal e produzirá os mesmos efeitos da penhora; ou mesmo, se o valor depositado é para pagamento do débito”. A despeito da nomenclatura utilizada pelo Juízo singular, o recurso foi interposto contra ato judicial destituído de conteúdo decisório. O pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular consiste em singelo impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, à evidência de que “são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, ainda que se tratasse de efetivo requerimento de tutela antecipada e fosse possível conferir ao pronunciamento judicial impugnado algum conteúdo decisório, seria nitidamente inapropriada a avaliação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, do tema suscitado pela recorrente em suas razões recursais, diante da peculiaridade de que, não custa insistir, o requerimento formulado nos autos do processo de origem ainda não foi apreciado pelo Juízo singular. Nessa hipótese, sobrelevaria o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Nesse sentido é preciso reafirmar que o Juízo singular, no pronunciamento judicial ora impugnado, limitou-se a postergar exame do requerimento formulado pela recorrente para momento posterior, mais precisamente para após o esclarecimento a respeito da finalidade do depósito judicial promovido nos autos do processo de origem. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular no pronunciamento judicial impugnado, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1661603, 07372179820228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1o/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo o juízo de origem postergado a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1317836, 07332882820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência dos pressupostos intrínsecos referentes à admissibilidade e ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator